Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-87.2023.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004589-87.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[D. D. S. D. - CPF: 107.957.831-59 (APELANTE), QUEZIA BRASIL BATISTA LEMOS - CPF: 024.051.571-44 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ARIALE ARAUJO DE SOUZA DIAS - CPF: 052.596.669-25 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ARIALE ARAUJO DE SOUZA DIAS - CPF: 052.596.669-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), E. H. D. - CPF: 154.202.359-94 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. S. D. - CPF: 102.857.579-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – APLICAÇÃO DO CDC- ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE- CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO - MANTIDO- DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Aplica-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Não tendo a empresa/apelante se desincumbido de demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior a justificar o cancelamento do voo do autor, na medida em que não acostou nenhuma prova nesse sentido, deve responder pelos danos causados.

O cancelamento imotivado do voo do demandante desborda da esfera do simples inadimplemento contratual ou do mero dissabor cotidiano configurando em dano moral in re ipsa.

O valor indenizatório deve ser mantido, visto que razoável e adequado às pecularidades do caso em estudo.

Danos matérias comprovados, impõe-se o dever de restituir os prejuízos.

Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em seu desfavor por
DANIEL DE SOUZA DIAS
, menor representado por sua genitora Ariale Araújo de Souza Dias.

Prolatada a sentença nos seguintes termos dispositivos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento do valor de: a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a cada um dos requerentes, cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação e; b) R$ 813,00 (oitocentos e treze reais), a título de danos materiais, em favor de cada um dos requerentes, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, julgo extintos os processos com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais em todas as ações, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em cada ação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.”
(sic)

Em suas razões recursais (id. 247449663) aduz que cumpriu o dever de informação da Resolução n. 400/2016 da ANAC, do cancelamento do voo com antecedência de 72h à CVC agência de viagens.

Sustenta que o cancelamento se deu por necessidade de readequação do intenso tráfego aéreo, à primazia da segurança.

Alega que as provas carreadas são insuficientes à comprovação dos danos alegados, além de que a companhia aérea não deu causa ao transtorno sofrido, especialmente pela obtenção de passagem aérea por intermediária.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea.

Sem contrarrazões.

Parecer Ministerial (id. 229856693), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que o apelado, juntamente aos outros 2 (dois) irmãos, adquiriram passagens aéreas, partindo de Sinop/MT e destino a Londrina/PR, com embarque previsto na data de 09/02/2023.

Contudo, segundo o apelado aduz, foi surpreendido ao chegar no aeroporto com a informação de cancelamento do voo.

Em contrapartida a requerida alegou que: “
a Agência contratada pela Autora foi comunicada, com dias de antecedência, sobre a alteração através do e-mail cadastrado na reserva pelo emissor”
e que
“a agente de nome Jéssica acionou a GOL via chat e demonstrou estar ciente da reacomodação da passageira para voos do dia 11/02/2023, bem como sobre a possibilidade de reembolso em caso de não concordância, contudo, não tomou nenhum ação na reserva
”.

No contexto dos fatos, importante consignar que a responsabilidade objetiva da empresa/apelante deriva, ao mesmo tempo, do Código Civil, ainda que se trate de litígio sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque a relação jurídica qualifica-se como contrato de transporte, o que atrai a incidência da cláusula de incolumidade ínsita ao regime de responsabilidade objetiva do transportador, quanto aos passageiros usuários do serviço (art. 734, Código Civil).

Com efeito, ressalta-se que os documentos apresentados, por si só, quanto mais por ter sido produzido de forma unilateral, sendo um print da tela de sistema de informações, não tem o condão de demonstrar a causa excludente de responsabilidade alegada.

Só o fato do voo adquirido pelo autor ter sito cancelado pela “justificativa” de necessidade de readequação da malha aérea, sabe-se que a reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento. (TJMT - N.U 1001029-50.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Além disso, não restou demonstrado nos autos, que a empresa/apelante manteve o passageiro informado sobre a situação fática.

Ademais, a Resolução 400/2016 da ANAC por seu artigo 12 e §§, prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderão ser superiores a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Destarte, constata-se que o horário do voo sofreu alteração por mais de dias, posterior ao originalmente marcado, ou seja, superior ao lapso permitido de 30 minutos para voos domésticos.

Há excessiva demora do voo remarcado pela requerida.

Situação alhures que ultrapassa o mero aborrecimento, e que tampouco demonstra caso fortuito ou motivo de força maior, e sim comprovadamente ocorrência de falha na prestação do serviço, devendo a requerida responder pelos danos causados ao consumidor.

Sobre o assunto, confira-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – ESPERA DE RESPOSTA DA EMPRESA AÉREA POR MAIS DE HORAS – EMBARQUE REALIZADO APÓS 31 HORAS – MENOR PASSAGEIRO – ACOMPANHADO DA MÃE - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À CONSUMIDORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO REDUZIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora o cancelamento do voo tenha se dado em razão de condições climáticas desfavoráveis, comete ato ilícito a empresa aérea que, passado mais de horas da data prevista para embarque, não comunica sobre o cancelamento à consumidora e nem presta a devida assistência.
Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor).
A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzido para valor mais condizente com a realidade dos autos. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, § 2º, CPC).” (Ap 180586/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Assim, caracterizada falha na prestação do serviço, entendo que correta a sentença que reconheceu a existencia do dano moral.

Quanto ao pedido de minoração do valor indenizatório,
em que pesem os transtornos sofridos pelo apelado, lembro que o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Nesse sentido, o valor fixado na sentença recorrida não destoa das quantias arbitradas nesta Câmara em casos semelhantes.

Dessa forma, considerando a jurisprudência deste Colegiado, o montante arbitrado pelo juízo singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se dentro das peculiaridades que envolve o caso em apreço, bem como, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, comprovados os custos/prejuízos materiais ocasionados pela compra de passagens aéreas (ID. 247449158), que acabaram por serem canceladas, deve-se impor á requerida a responsabilidade de indenização por danos materiais.

Com estas considerações, conheço do recurso e
nego provimento
.

Em consequência, procedo à majoração dos honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024